Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-61.2021.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-61.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELLEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 030.152.171-94 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por SUELLEN CAMPOS GONÇALVES, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença, bem como, a inexistência do débito. Nesse interim, é de se entender pela improcedência do pedido contraposto.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
Julgo
extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro na inicial, bem como que inexiste ato ilícito ou dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos.

Junta termo de confissão de dívida assinado pela promovente no intuito de comprovar a existência de relação jurídica.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 678,94), condenando a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto à juntada do termo de confissão de dívida em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Alex Nardes de Carvalho, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto, de modo que deve ser julgado parcialmente procedente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021